Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705952-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 22346983, a recorrente SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME requer a desistência da ação, com renúncia ao direito em que ela se funda, em razão de acordo realizado com GDF por meio do REFIS. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024